Tribunal: TJMT
Processo: 1032086-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032086-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SOUSA - CPF: 482.298.221-15 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS O. SOUSA - CNPJ: 32.763.212/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medida executiva atípica. Bloqueio de cartões de crédito. Inadmissibilidade. Violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Prosseguimento da execução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos executados e determinou a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC, sem prévia intimação da parte exequente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a imposição de medida executiva atípica — bloqueio de cartões de crédito — diante do insucesso das diligências patrimoniais típicas; e (
ii
) verificar a validade da suspensão do processo executivo sem prévia intimação da parte credora.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio de cartões de crédito, como medida executiva atípica, exige demonstração concreta de ocultação dolosa de bens, fraude ou comportamento procrastinatório, além da utilidade e adequação da medida para satisfazer o crédito.

4. No caso, não se constatam indícios de fraude ou má-fé dos devedores, e a medida requerida possui caráter meramente punitivo, desvinculado da finalidade executiva prevista no art. 824 do CPC.

5. A suspensão do processo, embora amparada no art. 921, III, § 1o, do CPC, foi determinada sem observância dos princípios do contraditório e da não surpresa, por haver requerimento pendente e interesse demonstrado na continuidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio de cartões de crédito, como medida executiva atípica, não pode ser deferido sem demonstração concreta de ocultação patrimonial, fraude ou comportamento doloso do devedor.

2. É nula a decisão que suspende o processo executivo com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC, sem prévia intimação da parte exequente, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10, 139, IV, 824 e 921, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.955.539/SP, Tema 1.137; TJMT, NU 1032455-47.2025.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009570-30.2022.8.11.0037, que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos executados Roberto Carlos O. Sousa e Roberto Carlos Oliveira Sousa e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.

A agravante
interpôs o presente recurso (ID315259868), alegando: violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC), pela suspensão do feito sem prévia intimação; legitimidade e proporcionalidade do bloqueio de cartões de crédito como medida coercitiva atípica, após esgotamento dos meios típicos; e risco de início do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, CPC).

Por fim, requer: (
ii
) recebimento deste recurso, com a concessão de efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos legais e para evitar prejuízos ao agravante, especialmente diante da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio do cartão de crédito e suspendeu o processo executivo com fundamento no art. 921, III, §1o, do CPC; (
ii
) conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e
deferido o bloqueio do cartão de crédito da parte executada, como medida coercitiva legítima.

A tutela recursal de urgência foi deferida parcialmente
para suspender os efeitos da decisão quanto à paralisação do processo executivo, determinando o imediato prosseguimento da execução, mas indeferiu, naquele momento, o bloqueio dos cartões de crédito, reservando a análise ao colegiado. (ID 316321887)

As informações prestadas pelo juízo de origem confirmam o histórico processual e ratificam que todas as diligências disponíveis foram realizadas, restando infrutíferas, à exceção do leilão do veículo. (ID 316321887)

Os agravados embora devidamente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para a apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, observa-se que o recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento de medida executiva atípica consistente no bloqueio de cartões de crédito dos executados, após o esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias.

O citado pedido de bloqueio não merece acolhimento.

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao juiz
"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

A doutrina processual contemporânea reconhece ao magistrado um poder geral de efetivação, que autoriza a adoção de medidas executivas atípicas quando os meios típicos se revelarem insuficientes para a satisfação do crédito. Trata-se de instrumento voltado à concretização do princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Contudo, a aplicação de tais medidas não é irrestrita. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem estabelecido requisitos rigorosos para sua imposição
,
notadamente quando implicam restrição a direitos fundamentais ou a atos da vida civil do executado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1137, fixou a seguinte tese:
"Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

Logo, citado
julgamento
do
Tema Repetitivo consagra entendimento relevante sobre a natureza e os limites das medidas executivas atípicas no processo civil brasileiro. A Corte reafirmou que tais medidas não se confundem com mecanismos de punição ao devedor, tampouco se prestam a suprir a deficiência probatória ou a inércia do credor. Seu caráter é eminentemente coercitivo e funcional, devendo ser manejadas como instrumentos voltados à superação de condutas injustificadamente resistentes por parte do executado, sobretudo quando os meios típicos de satisfação da obrigação revelarem-se ineficazes.

O
STJ
reforça ainda a necessidade de observância ao contraditório substancial, exigindo-se que o devedor seja previamente ouvido, com adequada
oportunidade de manifestação, e que a decisão judicial seja fundamentada de forma individualizada, demonstrando, concretamente, a adequação, necessidade e proporcionalidade da medida atípica eleita. Tal exigência coaduna-se com os princípios do devido processo legal, da legalidade e da segurança jurídica, assegurando a racionalidade do sistema processual e evitando decisões padronizadas ou de natureza simbólica.

De fato
,
este
julgamento representa um marco na evolução do modelo executivo brasileiro, que transita de uma estrutura de
tipicidade fechada
para uma lógica de
efetividade responsável
, onde
eficiência e garantias fundamentais coexistem
como valores complementares. Assim, o STJ não promoveu uma ampliação irrestrita dos poderes do magistrado, tampouco enfraqueceu a força normativa das medidas executivas atípicas. Ao contrário, promoveu sua
qualificação técnica e jurídica
, condicionando sua aplicação ao respeito rigoroso aos postulados constitucionais e processuais.

Dessa forma, para credores e devedores, a mensagem do STJ é clara: o processo de execução civil está em modernização contínua, mas sem abandonar os pilares estruturais que conferem legitimidade ao exercício da jurisdição e que preservam a integridade do sistema de garantias fundamentais.

Assim, à luz do entendimento consolidado pelo STJ, é imperioso que a parte exequente demonstre, de forma concreta e objetiva: (i) esgotamento dos meios executivos típicos, com resultado infrutífero; (
ii
) comportamento procrastinatório, fraudulento ou de ocultação dolosa de patrimônio por parte do devedor; (
iii
) utilidade e adequação da medida para a localização de bens ou satisfação do crédito; (
iv
) proporcionalidade entre a restrição imposta e o direito creditório perseguido.

No caso concreto, embora reste demonstrado o esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER), não há nos
autos qualquer indício de fraude, ocultação dolosa de bens ou comportamento procrastinatório por parte dos executados.

O simples insucesso das buscas patrimoniais não autoriza, por si só, a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais. A execução frustrada, embora lamentável do ponto de vista do credor, não configura, automaticamente, má-fé ou conduta reprovável do devedor.

Ademais, o bloqueio de cartões de crédito possui natureza meramente punitiva no contexto executivo, uma vez que não conduz à satisfação direta do crédito exequendo. Trata-se de restrição a instrumento de consumo que, embora possa gerar desconforto ao devedor, não resulta em localização de bens penhoráveis nem em pagamento da dívida.

A finalidade da execução, nos termos do art. 824 do CPC, é a satisfação do direito do credor, e não a punição do devedor. Medidas que se afastem desse objetivo central carecem de fundamento jurídico e violam a própria
ratio
do processo executivo.

Nesse sentido, recente julgado desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Medidas Executivas Atípicas (Art. 139,
Iv
, Do
Cpc
). Suspensão/Apreensão De
Cnh
E Passaporte E Bloqueio De Cartões De Crédito. Ausência De Indícios De Fraude Ou Ocultação Dolosa De Bens. Necessidade De Demonstração De Utilidade E Adequação Da Medida. Suspensão Nacional (Tema 1.137/
Stj
). Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, suspensão/apreensão da CNH, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, sob o fundamento de ausência de evidências de sua utilidade para a localização de bens ou satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos para imposição de medidas executivas atípicas; (
ii
) estabelecer se a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.137 impede a
análise judicial dos pedidos de suspensão/apreensão da CNH e passaporte.

III. Razões de decidir

3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de fraude, comportamento procrastinatório ou ocultação deliberada de patrimônio, dada a excepcionalidade e o caráter restritivo a direitos fundamentais.

4. O bloqueio de cartões de crédito possui natureza meramente punitiva no caso, sem relação direta com a satisfação do crédito, contrariando a finalidade da execução prevista no art. 824 do CPC
.

5. O STJ determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da suspensão de CNH e apreensão de passaporte no Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP), devendo o juízo de origem abster-se de deliberar sobre tais medidas enquanto perdurar a afetação.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A imposição de medidas executivas atípicas requer demonstração concreta de fraude, comportamento procrastinatório ou ocultação dolosa de bens, não bastando o mero insucesso de diligências patrimoniais. A suspensão nacional determinada no Tema 1.137/STJ impede a análise de pedidos de suspensão de CNH e apreensão de passaporte até o julgamento definitivo da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, e 824.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011911-38.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025; TJMT, N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025; STJ, REsp 1.955.539/SP, Tema 1.137.

(N.U 1032455-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Portanto, ausente a demonstração de fraude, ocultação patrimonial ou comportamento procrastinatório, e considerando que a medida postulada não possui aptidão para satisfazer o crédito exequendo, não se justifica o deferimento do bloqueio de cartões de crédito.

Noutro turno, quanto à suspensão do processo determinada pelo juízo de origem, observo que a decisão agravada aplicou corretamente o art. 921, III, § 1o, do CPC, que autoriza a suspensão da execução quando "não forem encontrados bens penhoráveis".

Contudo, a suspensão foi determinada sem prévia intimação da exequente, o que configura violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC), notadamente porque havia requerimento pendente de análise, evidenciando o interesse da parte na continuidade da execução.

Posto isso, conheço do recurso e
dou parcial provimento
, tão somente para determinar o prosseguimento do feito executivo, ressaltando-se que eventual suspensão posterior deve ser previamente fundamentada e comunicada as partes.

Contudo,
mantém-se a decisão agravada
que indeferiu o bloqueio de cartões de crédito dos executados
, por ausência dos requisitos legais para a adoção da medida executiva atípica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026